Tribunal: TJSP
Processo: 1021608-02.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Prestação de Serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais.
Restabelecimento das contas de titularidade do autor, usuário da rede social "Facebook", "Instagram" e jogo eletrônico "Free Fire". Perfis desativados. Alegações de violação dos termos e condições de uso do aplicativo e de regular exercício do direito não demonstradas. Ônus das requeridas. Ordem de

Ementa:
Prestação de Serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais.
Restabelecimento das contas de titularidade do autor, usuário da rede social "Facebook", "Instagram" e jogo eletrônico "Free Fire". Perfis desativados. Alegações de violação dos termos e condições de uso do aplicativo e de regular exercício do direito não demonstradas. Ônus das requeridas. Ordem de reativação das contas que se impõe. Inexistência de interferência à liberdade de contratar e à livre iniciativa.
Dano moral caracterizado. As desabilitações dos perfis sem notificação prévia de suposta violação a termos de uso e sem oportunidade de defesa geraram, acrescida de respostas genéricas e evasivas quando questionadas nos canais de atendimento que as rés disponibilizam, geraram angústia e frustração com a falta de solução dos impasses.
Recurso provido.